Tribunal: STF
Processo: ARE 1433371
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.



    1. No agravo regimental, deve-se impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena do respectivo não conhecimento. Trata-se de ônus do agravante promover esta impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe a necessidade de evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma da decisão recorrida, mediante argumentação capaz de infirmar todos os fundamentos desta, sob pena de violação ao referido princípio. 



    2. O agravante, no caso concreto, tão somente insistiu na alteração do regime de cumprimento de pena, o que não foi sequer apreciado pela decisão agravada, sem nada argumentar acerca da incidência da Súmula 287/STF.



    3. Dado o caráter manifestamente inadmissível, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão.



    4. Agravo regimental não conhecido.